Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717218-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADA: ANANDREA FREIRE DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos emerge que a agravante deduzira pedido de tutela de urgência incidental[1], o qual fora encaminhado à Desembargadora plantonista desta Casa de Justiça, a qual remetera para a apreciação desta relatoria ante a inexistência de urgência quando do aviamento do petitório incidental[2]. Todavia, da análise da postulação, afere-se que ela não guarda conformação com o procedimento ao qual sujeito o recurso. Com efeito, depura-se que o postulado pela agravante traduzira-se em pedido em descompasso com qualquer resolução imprimida pelo decisório vergastado no presente recurso. É que, uma vez mais, a agravante inova no pedido veiculado no presente recurso, visando suspender a eficácia de decisão prolatada posteriormente ao provimento submetido a revisão nos autos deste agravo. Ademais, a consulta aos sistemas eletrônicos testifica que, em face da decisão que deferira a adjudicação do imóvel e a imissão na posse da agravada, houvera a interposição pela agravante do agravo de instrumento no 0735747-27.2025.8.07.0000, o qual conta com pedido de efeito suspensivo volvido ao sobrestamento do executivo. Outrossim, consoante já enfatizado no bojo destes autos, o objeto deste recurso delimitado em compasso com o originalmente decidido e com as razões de reforma alinhavadas, que implicaram o aperfeiçoamento da consumação do direito ao recurso que a assistia, determinando que, acaso subsistente novos atos processuais, deverão ser objeto de novas manifestações, inclusive recursais, o que infirma a possibilidade de conhecimento, nesta sede, do “pedido incidental” que veiculara. Ademais, as outras questões devolvidas a reexame não integraram o objeto de pedido de liminar deduzido. Ou seja, até mesmo como forma de ordenar o encaminhamento processual, prevenindo que o processo se transmude em ambiente de marchas e contramarchas, pois deve caminhar sempre para frente visando à obtenção de solução definitiva para o conflito que faz seu objeto, o disposto nos artigos 300 e seguintes do CPC dispõem sobre tutela de urgência no ambiente da fase cognitiva, não convivendo com a ritualística inerente à fase executiva ou execução, pois lhes são aplicáveis somente de forma subsidiária, nem com formulação recursal sujeita a ritual próprio. Não conheço, pois, o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante. Quanto ao mais, prossiga-se na forma anteriormente assinalada, pois já examinada e indeferida a tutela liminar demandada. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 76031182, fls. 130/136. [2] Decisão de ID 76032102, fls. 138/142.